Tribunal: CARF
Processo: 10980.721563/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721563/2010-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.238 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
MIRIAN DAITCHMANN DALDEGAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. OBRIGATORIEDADE.
A multa de ofício é devida em face da infração às regras instituídas pelo
Direito Fiscal, possui previsão legal e aplica-se na cobrança de imposto
suplementar apurado por dedução indevida de despesas médicas.
PERÍCIA. REALIZAÇÃO DISPENSÁVEL.
O pedido de perícia não integra o rol dos direitos subjetivos do autuado,
podendo o julgador, se justificadamente entendê-la dispensável, não acatar o
pedido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721563/2010-82
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.238 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721563/2010-82

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 06-43.060 da 4a Turma da DRJ
em Curitiba/MG (fls. 70 e segs.).
“Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 61/65, exige-se da contribuinte R$
6078,04 de imposto suplementar, R$ 4.558,53 de multa de ofício de 75% e encargos
legais.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 62/63,
refere-se à constatação de dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
22.101,97, por falta de comprovação do efetivo pagamento, quando intimada, na base
de cálculo relativa ao exercício de 2009, ano-calendário de 2008.
Cientificada do lançamento em 19/04/2010 (fl.66), a contribuinte, por meio de seu
procurador, apresentou tempestivamente, em 19/05/2010, a impugnação de fls.02/12,
instruída com os documentos de fls. 13/50, onde alega em síntese que, em atendimento
à intimação fiscal, apresentou recibos para comprovar despesas médicas no valor total
de R$ 27.485,09; posteriormente, recebeu intimação para comprovar o efetivo
desembolso do total das despesas médicas declaradas no exercício de 2009; em
resposta, foram apresentados os contracheques que demonstram recebimentos
condizentes com os desembolsos realizados, pois muitos dos pagamentos foram
realizados em dinheiro, o que impossibilita a comprovação da despesa; alguns canhotos
de cheques demonstram os desembolsos, visto que serviram de pagamento das referidas
despesas; a declaração de ajuste anual refletiu os acontecimentos financeiros da
impugnante; atendeu a todas as intimações para apresentar documentos relativos às
despesas médicas questionadas; apesar de ter sido observada a legislação aplicável ao
caso, foram acatados somente R$ 5.383,12.
Argumenta a inexigibilidade da multa aplicada, por ofender o Princípio da Moralidade
Administrativa e da Proporcionalidade; discorre sobre os tipos de obrigação tributária e
as sanções aplicáveis pelo seu descumprimento; conclui que não há nexo causal entre a
infração imputada e a multa aplicada e, por isso, esta última é ilegal, abusiva e
arbitrária.
Cita jurisprudência judicial e administrativa e estudos jurídicos para ilustrar sua tese.
Ao final, requer:
1. a anulação da presente notificação de lançamento, afastando-se a cobrança das multas
aplicadas, em observância ao Princípio da Moralidade Administrativa;
2. caso seja outro o entendimento e seja a cobrança da multa realmente devida, sua
diminuição, em observância ao Princípio da Proporcionalidade;
3. a produção de todas as provas admitidas em Direito, em especial a prova pericial
contábil , de acordo com os quesito juntados em anexo a esta impugnação. “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“Preliminarmente, a respeito das argumentações da contribuinte, que entende não ser
cabível a aplicação das multas, por ofensa aos Princípios da Moralidade Administrativa
e da Proporcionalidade, cumpre esclarecer que, no âmbito do processo administrativo
não cabe à autoridade fiscal emitir juízo de valor a respeito de legalidade ou
constitucionalidade de normas legais que embasam o ato praticado, sob pena de
responsabilidade funcional por desrespeito aos comandos legais legitimamente inseridos
no ordenamento jurídico, conforme determina o parágrafo único, do art. 142 do CTN:
“Art. 142. (...)
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.238 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721563/2010-82

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.” (Grifou-se)
O Decreto no 70.235, de 06/03/1972, que disciplina o Processo Administrativo Fiscal -
PAF, em seu artigo 26-A dispõe sobre o assunto:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Sendo assim, considerando que foi demonstrada a infração objeto do lançamento ora
impugnado, é cabível o procedimento de ofício adotado pela autoridade lançadora, pelo
que dispõe o art. 841, III do RIR/1999.
E, em se tratando de procedimento de ofício, deve ser exigida a multa de ofício e
juros de mora sobre o imposto suplementar apurado, conforme determina a legislação
vigente, qual seja, o art. 44, I e § 3° e 61, § 3o, da Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
[...]
§3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da Lei
no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de
1991. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
[...]
Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
[...]
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Lei no 9.716, de 1998)
Ressalte-se que a multa de ofício e os juros de mora aplicados em face de infração às
regras instituídas pelo direito fiscal são sempre devidos quando da cobrança de imposto
suplementar, neste caso, pela glosa de deduções indevidas de despesas médicas.
No que concerne às jurisprudências administrativa e judicial trazidas pela impugnante,
saliente-se que essas decisões, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem uma
lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito
Tributário. Destarte, não podem ser estendidos genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão em análise e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios,
à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
No mérito, não assiste razão à impugnante.
Quanto à dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, a Lei no 9.250, de
26 de dezembro de 1995, em seu art. 8o, estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.238 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721563/2010-82

I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
[...]
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.” (Grifou-se)
O artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, com a correspondente matriz legal indicada,
estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
As deduções são expressivas, somando R$ 27.485,09 no ano, principalmente quando se
leva em consideração que a impugnante é beneficiária de plano de saúde, que serve, de
modo geral, justamente, para suportar as despesas de tratamentos médicos. Cabe ao
fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse público
implícito na defesa da correta apuração do tributo, que se infere da interpretação do art.
11, § 4o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943. A dedução de despesas médicas na
declaração do contribuinte está, assim, condicionada à comprovação hábil e idônea dos
gastos efetuados e não, simplesmente, demonstrar que havia disponibilidade de recursos
financeiros para tal, como entende a impugnante.
Não basta a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do pagamento ou da
efetiva prestação do serviço, mormente quando se trata de recibos com especificação
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.238 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721563/2010-82

genérica dos procedimentos, de valores expressivos que totalizam montantes
significativos.
Só em fisioterapia foram gastos em média R$ 2.500,00 por mês, durante sete meses,
sendo que o plano de saúde comumente tem cobertura para este tipo de tratamento. Vale
notar que quando se tratam de despesas médicas dispendiosas e continuadas, há sempre
um histórico da doença, de forma que os contribuintes independentemente de solicitação
por parte do fisco, costumeiramente apresentam sem qualquer parcimônia exames,
laudos médicos e periciais comprovando a sua patologia.
Apesar de a autuada informar que os pagamentos foram feitos em espécie, junta
canhotos de cheques que diz serem referentes a algumas despesas glosadas (fls. 47/50).
Tais canhotos não se prestam a confirmar os gastos declarados, que poderiam ser
comprovados com a apresentação das cópias dos cheques correspondentes, assim como,
de extratos bancários com as transferências ou saques para pagamento em moeda
corrente. Deve ser mantida, pois, a glosa das despesas médicas em sua integralidade.
Com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pelo art.
1o da Lei no 8.748, de 1993, cabe afastar o pedido de perícia proposto pela requerente,
visto que se trata de medida absolutamente prescindível, já que constam dos autos todos
os elementos necessários ao julgamento.
A perícia e a diligência são provas de caráter especial, cabíveis nos casos em que a
interpretação dos fatos demanda juízo técnico. Todavia, elas não integram o rol dos
direitos subjetivos do autuado, podendo o julgador, se justificadamente entendê-las
prescindíveis, não acolher o pedido. A jurisprudência administrativa, há muito
chancelou este entendimento, como exemplificam os acórdãos do antigo Conselho de
Contribuintes, assim ementados:
“PERÍCIA – REALIZAÇÃO DISPENSÁVEL – Não constitui ilegalidade o
indeferimento do pedido de realização de perícia, pela autoridade de primeira
instância, quando as provas juntadas ao processo são suficientes para o deslinde da
causa (Acórdão no 104-17.019, de 16/04/99)
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
–
NULIDADES
–
PERÍCIAS
E
DILIGÊNCIAS – CAPITULAÇÃO DO LANÇAMENTO – Porque o indeferimento ou
deferimento do pedido de realização de perícia ou diligência depende do livre
convencimento da autoridade preparadora-julgadora, nos termos da processualística
fiscal, o seu indeferimento não implica em nulidade da decisão, sobretudo quando os
autos estão a demonstrar a sua prescindibilidade. (Acórdão no 107-1.975, de
07/01/1997)”
Isto posto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 08/10/2013, Recurso Voluntário, fl. 81, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) redução da multa aplicada
c) aplicação do princípio da proporcionalidade
d) cerceamento de defesa por indeferimento de diligência

É o relatório.

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.238 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721563/2010-82

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Despesas médicas
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário, tanto em preliminar como quanto ao mérito, já foram objeto de minuciosa apreciação
pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão discorridas com clareza no voto
posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.238 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721563/2010-82

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.238 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721563/2010-82

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR a
preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 119
DF CARF MF
Original